Tribunal: STF
Processo: RE 1268865
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 85, Vol. 11).
    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118, DE 2005. 
    Em se tratando de ação para aproveitamento em compensação tributária de quantias pagas indevidamente, a título de tributo, ajuizada depois de 09-06-2005, ou seja, após a vacatio legis da Lei Complementar nº 118, de 09-02-2005, que alterou o art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional aplicável é de cinco (5) anos. 
    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. 
    É indevida a inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” 
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (fl. 128, Vol. 11).
    No apelo extremo (fl. 154, Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao arts. 5º, II, XXXV e LV; 145, § 1º; 150, VI, “a”; e 195, I, e § 12º, da CF/1988. Em suma, alega que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 69, pois (a) “o ICMS que deve ser excluído das bases de cálculo é o ICMS que está efetivamente incluído nelas, que não pode ser outro que não o ICMS faturado, que por sua vez é o destacado nas notas fiscais emitidas” (fl. 160, Vol. 11); (b) “o valor devido a título de ICMS é o valor destacado na nota fiscal de saída. Não se confundindo com o valor a pagar que é o resultado do montante devido pelo contribuinte após abater-se o valor pago em etapas anteriores, em suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto” (fl. 161, Vol. 11); e (c) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido “nos pedidos da inicial consta a exclusão do ICMS devido, que é o mesmo que o destacado nas notas, estando portando a sentença em conformidade com o pedido”, destacando, ainda, que “a sentença de primeiro grau não menciona o valor do ICMS a pagar, como aludiu o relator” (fl. 162, Vol. 11). 
    Requer, ao final, a manutenção da sentença que, em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no Tema 69, “garantiu à impetrante o direito de excluir o ICMS destacado nas notas fiscais das bases de cálculo do PIS e da COFINS, com o respectivo direito à repetição do indébito” (fl. 165, Vol. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Outrossim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional na forma como veiculada pela recorrente, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No tocante à discussão acerca da inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o Tribunal de origem decidiu que (fl. 88, Vol. 11): 
    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 574.706/PR com repercussão geral reconhecida, firmou a orientação de que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). O julgado paradigma restou assim sintetizado:
    (…)
    A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" (Tema nº 69 do STF).
    Essa orientação, outrossim, aplica-se independentemente de o contribuinte estar sujeito ao regime cumulativo ou ao não-cumulativo das contribuições, uma vez que o ICMS não constitui, para a pessoa jurídica, receita de qualquer espécie.
    Acresce que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se de imediato, desde a publicação do acórdão, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado do leading case ou mesmo o julgamento dos embargos declaratórios interpostos pela União, nos quais pedida a modulação de efeitos (v.g. Rcl 30996 TP/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-164 DIVULG 13- 08-2018 PUBLIC 14-08-2018).
    Ressalte-se, ademais, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se mesmo após a alteração legislativa efetuada pela Lei nº 12.973, de 2014, conforme entendeu a Corte Especial deste Tribunal ao declarar a perda de objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5051557-64.2015.404.0000, no pressuposto de que "se a alteração da legislação realmente tivesse importado em modificação do conceito de receita bruta contido na redação anterior dos dispositivos em voga, o próprio Supremo Tribunal Federal teria declarado a perda de objeto do RE 574.706, deixando de pronunciar a tese do Tema nº 69" (TRF4, Questão de Ordem no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5051557-64.2015.404.0000, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Juntado aos Autos em 30-07-2018).”
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 69 (RE 574.706), devendo, portanto, ser mantido.
    Quanto aos mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 89, Vol. 11):
    “Excedeu-se a sentença, contudo, ao declarar que o montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS corresponde ao valor "a pagar" desse imposto. Ora, tal declaração não é congruente com os limites do pedido, devendo, portanto, ser glosada, para efeito de acolher-se a pretensão do impetrante tal como consta da petição inicial. Enfim, é de observar que tal questão (limites do ICMS a ser excluído) não integra a controvérsia, visto que não constou da petição inicial, nem foi debatida pela partes antes da sentença, o que hoje se reconhece como indispensável à validade da decisão judicial (cf. CPC, art. 10). 
    Daí que, no caso concreto, tem a parte impetrante o direito de ver excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores atinentes ao ICMS, mesmo após a vigência da Lei nº 12.973, de 2014.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fima, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente